Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo querelante contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, que rejeitou parcialmente a queixa-crime por crime de injúria, reconhecendo a decadência do direito de queixa e a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal. O embargante aponta omissão quanto ao princípio da não surpresa, erro na análise das provas e contradição sobre a regularização da procuração fora do prazo decadencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à violação do princípio da não surpresa; (ii) avaliar se houve contradição sobre a convalidação da procuração apresentada fora do prazo; (iii) definir se houve erro na apreciação das provas relacionadas à justa causa; e (iv) determinar se estão presentes os vícios de omissão, contradição ou erro material que justifiquem a reforma do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não se constatando omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, que autorizem sua modificação pela via dos embargos de declaração.
4. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não prospera, pois, mesmo que fosse reconhecido eventual vício no contraditório, subsistiria a rejeição da queixa-crime pela decadência do direito de queixa.
5. A análise sobre a justa causa foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a incidência da excludente de ilicitude do art. 142, I, do Código Penal, afastando o animus injuriandi em manifestações realizadas no âmbito judicial.
6. A regularização da procuração, ocorrida após o prazo decadencial, não possui efeito convalidatório, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e no art. 103 do Código Penal, sendo, portanto, causa autônoma para a extinção do direito de queixa.
7. A pretensão da parte embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, conferindo efeitos infringentes aos embargos, providência incabível nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões postas.
2. A decadência do direito de queixa-crime, nos termos do art. 103 do Código Penal, não admite convalidação pela regularização da procuração após o prazo legal.
3. A excludente de ilicitude do art. 142, I, do Código Penal aplica-se às manifestações realizadas em juízo, no contexto do exercício regular do direito de defesa, afastando a tipicidade dos crimes contra a honra.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo situações excepcionalíssimas, não verificadas no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 44, 395, III, e 619; CP, arts. 103 e 142, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 563.125-AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.04.2021; STJ, Apn 390/DF, Rel. Min. Félix Fischer, j. 21.03.2012; STJ, AgRg no REsp 1.847.550/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.05.2020.